Tribunal: CARF
Processo: 10120.725747/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.725747/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.050 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Recorrente
JOSÉ TEODORO DE ARAÚJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS
EM RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluso o
direito de fazê-la em outro momento processual. Contudo, tendo o contribuinte
apresentado os documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir
a juntada e a realização do seu exame, pois seria por demais gravoso e
contrário ao princípio da verdade material a manutenção da glosa de deduções
sem a análise das provas constantes nos autos.
ITR. ÁREAS DE PASTAGEM. DECLARAÇÃO DE VACINAÇÃO.
COMPROVAÇÃO. OCORRÊNCIA.
A existência das áreas de pastagem deve ser comprovada por meio de
documentação idônea, que ateste de forma inequívoca a existência de rebanho
para que tais áreas sejam consideradas no cálculo do ITR.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, reestabelecendo a dedução da área de pastagem de 4.563,1 ha.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Luís Henrique Dias Lima.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.725747/2012-11
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.050 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725747/2012-11

Relatório
Para o relatório, peço vênia para reproduzir o relatório constante no acórdão da
DRJ (fls. 187-193), ora atacado:
Pela notificação de lançamento no 01201/00013/2012 (fls. 34), o contribuinte em
referência foi intimado a recolher o crédito tributário de R$ 504.941,87, resultante do
lançamento do ITR/2009, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora calculados
até 19/05/2012, incidente sobre o imóvel “Fazenda Floresta” (NIRF 3.241.9589), com
área total declarada de 4.925,2 ha, localizado no município de Matrinchã GO.
A descrição dos fatos e o enquadramento legal, os demonstrativos de apuração do
imposto devido, de multa de ofício e juros de mora estão às fls. 35/38.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2009, iniciou-se
com o termo de intimação de fls. 06/07, para o contribuinte apresentar, dentre outros, os
seguintes documentos de prova:
- Fichas de vacinação e movimentação de gado, notas fiscais de aquisição de vacinas e
de produtor, referentes ao rebanho existente no período de 01/01/2008 a 31/12/2008,
para comprovar a área de pastagem declarada na DITR/2009;
- Laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14653 da
ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de
pesquisa identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliações de Fazendas
Públicas ou da EMATER, sob pena de arbitramento de novo VTN com base no SIPT da
Receita Federal.
Após análise da DITR/2009, a autoridade fiscal glosou integralmente a área de
pastagens declarada (4.563,1 ha) e desconsiderou o VTN declarado de R$ 832.938,08
(R$ 169,12/ha), arbitrando-o em R$ 3.106.471,40 (R$ 630,73/ha), com base no SIPT da
RFB, com o consequente aumento da alíquota de cálculo e do VTN tributável, tendo
sido apurado imposto suplementar de R$ 250.392,68, conforme demonstrativo de fls.
37.

Intimado, o Contribuinte Recorrente apresentou impugnação e documentos (fls.
36-178).
A 1a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Brasília,
por unanimidade, deu parcial provimento à impugnação, conforme ementa do acórdão no 03-
55.002 (fls. 187-193):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2009
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte o exercício pleno do
contraditório e da ampla defesa, é incabível a nulidade requerida.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA PERDA DA ESPONTANEIDADE
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo, em relação aos atos anteriores, para alterar as
informações da DITR original.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Não comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho no ano base
de 2008, deverá ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade fiscal, da área de
pastagem declarada para o ITR/2009, observada a legislação de regência.
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.050 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725747/2012-11

DO VALOR DA TERRA NUA VTN.
Deverá ser revisto o VTN arbitrado para o ITR/2009, com base em laudo técnico de
avaliação emitido por profissional habilitado e com ART/CREA, demonstrando de
maneira convincente o valor fundiário do imóvel rural avaliado, a preços da época do
fato gerador do imposto, bem como suas peculiaridades desfavoráveis.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

O parcial provimento se deu sobre o reconhecimento do VTN conforme laudo
técnico apresentado:
Assim, o laudo técnico classificado com grau de fundamentação e precisão II, elaborado
por profissional habilitado com ART/CREA, atende aos requisitos essenciais
estabelecidos na referida norma da ABNT e demonstra de maneira convincente o valor
fundiário do imóvel à época do fato gerador do ITR/2009, sendo considerado
documento hábil para alterar o VTN arbitrado, nos termos da NE/Cofis no 002/2010.
Portanto, com base nessas provas documentais, entendo que deva ser acatado o VTN de
R$ 334,70/ha, a ser multiplicado pela área tributável do imóvel, para o ITR/2009 da
“Fazenda Floresta”, com redução do imposto suplementar apurado às fls. 37, conforme
demonstrado a seguir: [...]

Intimado em 08/10/2013 (AR de fl. 198), o Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 200-205) e documentos (fls. 208-231), no qual protestou pela reforma da mesma.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 200-205) é tempestivo. Logo, dele conhecerei.

Dos Documentos Apresentados (fls. 208-231) com o Recurso Voluntário
Inicialmente, como parte da solução do litígio, peço vênia para me valer, como
razões de decidir, de trechos do voto vencedor que prevaleceu no julgamento do acórdão no
1302002890, da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção, julgado aos 14 de junho de 2018,
relativamente à preliminar de não conhecimento dos documentos trazidos no recurso voluntário,
suscitada de ofício naquele caso pelo conselheiro relator:
(...) Ousa-se discordar do ilustre relator no ponto em que entendeu pela impossibilidade
de o contribuinte juntar documentos aos autos, após a apresentação da impugnação
administrativa.
É que o processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
Verdade Material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato
gerador) praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício,
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.050 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725747/2012-11

independentemente de requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos
ocorridos.
A possibilidade de o julgador requerer diligência, em busca da realidade dos fatos, está
prevista expressamente no artigo 18 do Decreto 70.235/72. Confira-se:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
A ilação do citado dispositivo do Decreto 70.235/72, que rege o processo
administrativo, é de que deve a Administração Pública se valer de todos os elementos
possíveis para aferir a autenticidade das declarações e argumentos apresentados pelos
contribuintes.
Deve-se ressaltar, sobre o processo administrativo fiscal, que como mencionado, ele é
delineado por diversos princípios, dentre os quais se destaca o da Verdade Material,
cujo fundamento constitucional reside nos artigos 2o e 37 da Constituição Federal, nos
quais o julgador deve pautar suas decisões. É dever do julgador perseguir a realidade
dos fatos.
Nesse sentido, são os ensinamentos do ilustre Professor James Marins:
A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos ocorridos na
dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a materialidade do
evento econômico (fato imponível) e sua formalidade através do lançamento tributário.
A busca pela verdade material é princípio de observância indeclinável da Administração
tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e processuais.
(MARINS, James. Direito Tributário brasileiro: (administrativo e judicial). 4. ed. São
Paulo: Dialética, 2005. pág. 178 e 179.)
Sobre o princípio da verdade material, também ensinam os ilustres professores Celso
Antônio Bandeira de Mello e José dos Santos Carvalho Filho, respectivamente:
Princípio da verdade material. Consiste em que a Administração, ao invés de ficar
restrita ao que as partes demonstrem no procedimento, deve buscar aquilo que é
realmente a verdade, com prescindência do que os interessados hajam alegado e
provado (...).
(...)
O princípio da verdade material estriba-se na própria natureza da atividade
administrativa. Assim, seu fundamento constitucional implícito radica-se na própria
qualificação dos Poderes tripartidos, consagrada formalmente no art. 2o da Constituição,
com suas inerências.
Deveras, se a Administração tem por finalidade alcançar verdadeiramente o interesse
público fixado na lei, é óbvio que só poderá fazê-lo buscando a verdade material, ao
invés de satisfazer-se com a verdade formal, já que esta, por definição, prescinde do
ajuste substancial com aquilo que efetivamente é, razão porque seria insuficiente para
proporcionar o encontro com o interesse público substantivo.
Demais disto, a previsão do art. 37, caput, que submete a Administração ao princípio da
legalidade, também concorre para a fundamentação do princípio da verdade material no
procedimento (...).
(BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 24. ed. rev.
atual. São Paulo: Malheiros Editores, 2007. p. 489, 493 e 494).
(...)
Este Conselho, em reiteradas decisões, há muito se posiciona no sentido de que o
processo administrativo, em especial o julgador, deve ter como norte a verdade material
para solução da lide. Confira-se:
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.050 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725747/2012-11

IRPJ. PREJUÍZO FISCAL. IRRF. RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO. ERRO
DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ. PREVALÊNCIA DA VERDADE
MATERIAL.
Não procede o não reconhecimento de direito creditório relativo a IRRF que compõe
saldo negativo de IRPJ, quando comprovado que a receita correspondente foi oferecida
à tributação, ainda que em campo inadequado da declaração. Recurso provido.
(Número do Recurso: 150652 Câmara: Quinta Câmara Número do Processo:
13877.000442/200269 – Recurso Voluntário: 28/02/2007)
COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO E/OU
PEDIDO.
Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração e/ou pedido, deve a
verdade material prevalecer sobre a formal.
Recurso Voluntário Provido.
(Número
do
Recurso:
157222
Primeira
Câmara
Número
do
Processo:10768.100409/200368 – Recurso Voluntário: 27/06/2008 Acórdão 10196829).
Assim, deve-se admitir a juntada de documentos, que, supostamente, confirmariam o
direito creditório do contribuinte.

Nesse mesmo sentido, cito julgado recente deste Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS EM
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual. Contudo, tendo o contribuinte apresentado os
documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a juntada e a realização
do seu exame, pois seria por demais gravoso e contrário ao princípio da verdade
material a manutenção da glosa de deduções sem a análise das provas constantes nos
autos.
Além disso, esta é a ultima instância administrativa para derradeiro reconhecimento, e
não sendo atendido, o contribuinte não hesitará em buscar a tutela do seu direito no
Poder Judiciário, o que exigiria do Fisco enfrentar a mesma situação, com as provas
apresentadas em juízo.
DEDUÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PARA
A
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
COMPROVAÇÃO.
As contribuições para a previdência privada do contribuinte são dedutíveis, desde que
devidamente comprovadas.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM SAÚDE. RECIBOS DE PAGAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS.
São dedutíveis as despesas com saúde pagas dentro do ano calendário. Comprovado que
o gasto se refere ao contribuinte e seus dependentes as despesas glosadas devem ser
restabelecidas em razão de ter havido a comprovação documental das deduções.
DEDUÇÃO A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO. GLOSA DA DEDUÇÃO.
São dedutíveis da base de cálculo do imposto sobre a renda os valores pagos a título de
pensão alimentícia quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente e dentro dos parâmetros do normativo fiscal.
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.050 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725747/2012-11

Recurso Voluntário Provido Parcialmente.1

Por todo o exposto, voto por conhecer os documentos acostados aos autos pelo
Recorrente quando da interposição do Recurso Voluntário, embora tais documentos já tivessem
sido juntados parcialmente durante a instrução.

Do Mérito
Quanto ao lançamento, visto que o mesmo ocorreu sobre VTN e área de
pastagem, sendo que sobre aquele se deu provimento, aqui o contencioso limitou-se à área de
pastagem.

Da Área de Pastagem
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, que assim prescrevem:
LEI No 9.393, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1996.
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II – área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
[...]
IV – área aproveitável, a que for passível de exploração agrícola, pecuária, granjeira,
aqüícola ou florestal, excluídas as áreas:
a) ocupadas por benfeitorias úteis e necessárias;
b) de que tratam as alíneas do inciso II deste parágrafo;
V – área efetivamente utilizada, a porção do imóvel que no ano anterior tenha:
a) sido plantada com produtos vegetais;
b) servido de pastagem, nativa ou plantada, observados índices de lotação por zona de
pecuária;
c) sido objeto de exploração extrativa, observados os índices de rendimento por produto
e a legislação ambiental;

1 2201-003.357 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária / 2a Seção de Julgamento
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.050 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725747/2012-11

Consoante se infere dos dispositivos legais acima transcritos, será excluída da
apuração do ITR aquela área de pastagem, efetivamente utilizada, observados os índices de
lotação por zona de pecuária.
In casu, o Contribuinte ataca a glosa da área de pastagem, o que interfere
diretamente na alíquota do tributo, visto que restou do acórdão atacado a ausência da prova na
proporção de 0,5 cabeças por hectare:
Para ser acatada a área de pastagens pretendida (3.450,2 ha) ou a originariamente
informada na DITR/2009 (4.563,1 ha), glosada integralmente pela autoridade autuante,
deveria ter sido comprovada a existência de rebanho apascentado no imóvel, no ano-
base de 2008, em quantidade suficiente para justifica-las.
Isso porque, observada a legislação aplicada à matéria (alínea “b”, inciso V, art. 10, da
Lei no 9.393/1996 e artigos 24 e 25 da IN/SRF 256/2002), a área servida de pastagem a
ser aceita está sujeita à aplicação do índice de rendimento mínimo por zona de pecuária
(ZP) fixado para a região do imóvel (0,50 cab/ha).
Para comprovar a existência de animais apascentados no imóvel, no ano-base de 2008,
em quantidade suficiente para justificar a área de pastagem declarada ou a pretendida,
seria necessário que o contribuinte apresentasse documentos, hábeis e idôneos, para
comprovação desse dado cadastral (rebanho), tais como, declaração da Agência
Sanitária Estadual, Fichas de Vacinação e Movimentação de Gado, notas fiscais de
aquisição de vacina ou notas fiscais de produtor.
Registre-se que o relatório de GTA da AGRODEFESA (fls. 177/185) refere-se à
movimentação no ano de 2009, quando, pela legislação citada, deveria ser comprovada
a existência de rebanho durante o ano-base de 2008.
Portanto, entendo que deva ser mantida a glosa integral da área de pastagem declarada
para o ITR/2009 (4.563,1 ha), não sendo acatada também a área pretendida (3.450,2 ha),
por não terem sido apresentados comprovantes da existência de rebanho no imóvel, no
ano-base de 2008, observado o respectivo índice de lotação mínima por zona de
pecuária (0,50 cabeças por hectare), no teor da legislação pertinente.

Em recurso, o Contribuinte traz:
Mesmo não apresentando a documentação do ano base de 2008, se verificar a
declaração de ITR, quando a DIRPF, notará que veio um saldo do ano anterior. E
também, no laudo técnico identificaria tal movimentação bovina no ano anterior.
Para esclarecer definitivamente á dúvida suscitada, estamos juntando cópia dos
seguintes documentos, relativos ao ano base de 2008.
1) Copia do relatório entregue na AGRODEFESA - Agência Goiana de Defesa
Agropecuária, denominado COMPROVAÇÃO DE VACINAÇÃO, dando conta que
30/11/2008 fora vacinado 5.610 (cinco mil seiscentos e dez) cabeças de bovinos. (doc.
01)
2) Copia da Nota Fiscal no 6550 de 29/11/2008, emitido por AGROPEC produtos
Agropeuários que consta a compra de 5.610 doses de vacina contra aftosa e 275 doses
de vacina contra raiva, no valor total de R$ 5.239,75. (doC.02)
3) Copia do Relatório de GTA’s emitidas por exploração, dando conta da
movimentação, no período de 01/01/2009 a 31/12/2009, ao final resumiu que comprou
2.136 e vendeu 3.156 bovinos. (doc.03/12)
4) Ficha de Controle de Vacinação e Movimentação, emitido pela AGRODEFESA,
relativo ao ano de 2007 e 2008.(doc. 13/16)
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.050 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725747/2012-11

5) Ficha de Movimentação de Bovinos na Exploração, emitido pela AGRODEFESA,
demonstrando a movimentação dos animais desde 29/11/2008 até 31/05/2013.
(doc.17/19)
6) Da documentação apresentada, nota-se que em 30/11/2008, foram vacinadas 5.610
(cinco mil seiscentos e dez) cabeças, distribuída em 4.563,1 hectares resulta 1,23 (um
vírgula vinte e três) cabeças por hectare, média bem superior a exigida pela região, que
é de 0,5.

Portanto, diante da documentação acostada, conclui-se que a quantidade de animais
necessários por hectare foi suficientemente comprovada desde 2007 a 2013. Daí, deve
ser também afastado a glosa relativo a este item.

Assim, entendo que o Recorrente fez prova que existiu no período do exercício do
lançamento a existência de animais suficientes para preencher os requisitos necessários exigidos
pela legislação para área de pastagem, anexando cópia das notas fiscais de compra de doses de
vacina contra AFTOSA e doses contra RAIVA, além da Ficha de Controle de Vacinação e
Movimentação emitidos pela AGRODEFESA, o relatório de GTA’s de venda e compra de gado
(fls. 208-231), e, que por fim, atingiu a média de cabeças por hectare apontada na fiscalização.
Neste sentido:
Numero do processo: 10120.729467/2013-55
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Jun 08 00:00:00 BRT 2017
Data da publicação: Mon Jul 03 00:00:00 BRT 2017
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR Exercício: 2008
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN Deverá ser revisto o VTN arbitrado para o
ITR/2009, com base em laudo técnico de avaliação emitido por profissional habilitado e
com ART/CREA, demonstrando de maneira convincente o valor fundiário do imóvel
rural avaliado, a preços da época do fato gerador do imposto, bem como suas
peculiaridades desfavoráveis. ITR. ÁREAS DE PASTAGEM. LAUDO TÉCNICO.
DECLARAÇÃO DE VACINAÇÃO. COMPROVAÇÃO. OCORRÊNCIA. A existência
das áreas de pastagem deve ser comprovada por meio de documentação idônea, que
ateste de forma inequívoca a existência de rebanho apascentado para que tais áreas
sejam consideradas no cálculo do ITR.
Numero da decisão: 2401-004.905
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
Colegiado, por unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento
parcial para excluir do lançamento, ano base 2009, a glosa de 3.424,93 ha, referente a
área de pastagem, e para estabelecer o VTN no valor de R$ 344,54 o hectare. (assinado
digitalmente) Miriam Denise Xavier Lazarini - Presidente (assinado digitalmente) Rayd
Santana Ferreira - Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam
Denise Xavier Lazarini, Cleberson Alex Friess, Carlos Alexandre Tortato, Denny
Medeiros da Silveira, Andréa Viana Arrais Egypto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez e Rayd Santana Ferreira. Ausente a Conselheira Luciana Matos
Pereira Barbosa.
Nome do relator: RAYD SANTANA FERREIRA

Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.050 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725747/2012-11

Portanto, sanada a exigência que deu margem a notificação, estando demonstrado
nos autos que efetivamente existia no ano base 2008 uma quantidade de animais suficientes para
justificar as pastagens, devendo ser considerada improcedente a glosa da área de pastagem de
4.563,1 hectares.

Conclusões
Face ao exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário,
restabelecendo-se a dedução da área de pastagem de 4.563,1 ha.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital